Tribunal: TJDFT
Processo: 0723698-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723698-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Endrigo Amancio da Silva Agravada: Mapfre Seguros Gerais S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Endrigo Amancio da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0715099-28.2022.8.07.0001, assim redigida: “Impugna o devedor ENDRIGO AMANCIO DA SILVA a penhora de ativos financeiros de sua titularidade determinada na decisão de id. 228165955 sobrelevando, em síntese, que o "quantum" constrito seria impenhorável "ex vi" do artigo 833, IV, do CPC. Inobstante a informação de que o valor de R$ 4.595,77 penhorado na conta de n.o 97687740204, agência 001, mantida pelo impugnante junto ao Mercado Pago, adviria de sua remuneração, não demonstrou o impugnante a efetiva transferência para esta conta dos proventos que recebeu, na data de 21/01/2025 na conta corrente de n.o 500473-X, agência 1503-2 do Banco do Brasil. Assim, à míngua de comprovação de que os valores penhorados na decisão inquinada estariam protegidos por hipótese prevista no artigo 833 do CPC, NÃO ACOLHO a impugnação de id. 229316830. Transcorrido o prazo para a interposição de recurso contra esta decisão expeça-se, em favor da credora MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., alvará para o levantamento da quantia de R$ 4.595,77, mais acréscimos legais, penhorada conforme decisão de id. 228165955. Sem prejuízo, promova a parte exequente o andamento do feito apresentando nova memória discriminada do cálculo de seu crédito remanescente atualizado e indicando bens da parte adversa passíveis de penhora.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 72844482), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação à penhora oferecida no incidente processual de origem. Argumenta que, como foi devidamente demonstrado nos autos, a medida constritiva recaiu sobre quantias, encontradas na conta bancária mantida pelo devedor, protegidas pela regra da impenhorabilidade objetivada pelo art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, bem como que a manutenção dos efeitos da penhora determinada pelo Juízo singular compromete a subsistência digna do recorrente. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja desconstituída a medida constritiva ordenada, diante da afirmada impenhorabilidade dos valores penhorados, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram acostados aos presentes autos, diante do requerimento de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de penhora de quantia depositada em conta bancária mantida pelo agravante. Convém ressaltar que a penhora de valor existente em conta bancária certamente se revela como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VALORES DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC. 1. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Essa restrição somente pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, independentemente de sua origem. 2. O montante de até quarenta salários-mínimos depositado em caderneta de poupança também é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1086601, 07132621420178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO NÃO AUTORIZADA. 1. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1083846, 07086356420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018) (Ressalvam-se os grifos) A preservação da impenhorabilidade, em tese, deve envolver os valores correspondentes ao montante de até 40 (quarenta) salários mínimos, devendo o eventual montante que exceder a esse parâmetro permanecer penhorado para a satisfação do credor. Ocorre que a impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. Assim, privilegia-se o ato de poupar, de modo a constituir e resguardar o patrimônio da família, o que se compatibiliza com a regra prevista no art. 226 da Constituição Federal, que impõe ao Estado o imperativo de conceder especial proteção à família. Por essa razão a utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária desvirtua sua finalidade precípua, de modo que os valores ali depositados ficam sujeitos à penhora. Essa conclusão, por óbvio, é a mais acertada, uma vez que se os valores depositados em conta poupança são utilizados para pagamento de despesas regulares, afigura-se coerente que também estejam submetidos à penhora. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA POR MEIO DO SISBAJUD. ART. 833, INC. X, DO CPC. ORIGEM DO MONTANTE BLOQUEADO NÃO DEMONSTRADA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de penhora, nos autos do processo de origem, da quantia depositada na conta bancária mantida pelo ora agravado. 2. A penhora de valor existente em conta bancária certamente se revela como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. 2.1. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, no entanto, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 3. A impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. 3.1. A utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária desvirtua sua finalidade precípua, de modo que os valores ali depositados ficam sujeitos à penhora. 4. No caso em análise foi determinada, por meio do Sisbajud, a indisponibilidade de quantia depositada em conta bancária mantida pelo recorrido. 4.1. Acontece que não é possível constatar, com a segurança necessária, que a aludida conta bancária tem por finalidade exclusiva dar consecução ao hábito de poupar ou mesmo de gerar rendimentos. 5. Por ocasião da impugnação à penhora oferecida nos autos do processo de origem o ora recorrido se limitou a sustentar a impenhorabilidade da quantia aludida, sem maior detalhamento a respeito da natureza da conta bancária ou da destinação dos valores nelas depositados. 5.1. Sabe-se, ademais, que é ônus do devedor comprovar a alegada impenhorabilidade, nos moldes da regra prevista no art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. 6. Como reforço argumentativo é preciso ressaltar que as regras previstas no art. 833 do CPC não dizem respeito à conta bancária mantida pelo devedor, mas à natureza das quantias nela depositadas. 7. Por não ter sido evidenciado, pelo devedor, que a quantia objeto de constrição se ajusta à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC, inexiste justificativa jurídica para a desconstituição da constrição determinada, sob o risco de criação de óbice indevido à satisfação do crédito. 8. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1887611, 07222637620248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DA CONTA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez procedida a citação e não efetuado a entrega da coisa no prazo consignado, em face de expresso requerimento da parte credora, o processo deve prosseguir pelo rito do pagamento por quantia certa. 2. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. 3. Contudo, ocorrendo o desvirtuamento da conta poupança, que é usada como conta-corrente, possível a penhora das verbas depositadas, apesar do artigo 833, X, do CPC. Precedente desta Corte de Justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1312902, 07445731820208070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO SE CONTA-CORRENTE FOSSE. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Se o colendo STJ tem entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inc. IV, do CPC pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI), mais ainda em casos de desvirtuamento da utilização da caderneta de poupança, notadamente quando a executada/devedora não demonstra efetivamente a origem dos valores bloqueados em sua conta poupança e inexistem quaisquer evidências de que tais quantias se prestam à sua subsistência ou trazem risco à sua dignidade e de sua família, como na hipótese presente. 2. Quando a devedora/executada utiliza a poupança como se conta-corrente fosse, não pode alegar a impenhorabilidade do que lá está depositado, sob pena de incorrer em abuso de direito. 3. Evidenciado o uso desvirtuado da conta poupança pela devedora/executada, pode ser flexibilizada a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC e, consequentemente, penhorados os valores ali depositados. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão no 1308097, 07429017220208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde não é possível constatar que a conta bancária aludida, mantida pela instituição Mercado Pago IP Ltda, seja destinada ao hábito de poupar. O devedor também não demonstrou, em sua impugnação à penhora (Id. 229316830 dos autos do processo de origem), que o valor bloqueado tem natureza alimentar, pois não há, nos autos do processo de origem, detalhamento suficiente a respeito da natureza da conta bancária, nem mesmo da origem ou da destinação do montante, situação que inviabiliza a aplicação da regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Aliás, percebe-se que a conta bancária em que foram encontrados os valores constritos é mantida por instituição financeira (Mercado Pago) diversa daquela por meio da qual o recorrente recebe sua remuneração mensal (Banco do Brasil). Assim, os dados factuais trazidos aos autos do processo de origem são insuficientes para evidenciar a natureza alimentar do montante penhorado. É atribuição do devedor o ônus de comprovar a alegada impenhorabilidade, nos moldes da regra prevista no art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Convém acrescentar que as regras previstas no art. 833 do CPC não dizem respeito à nomenclatura atribuída à conta bancária mantida pelo devedor (conta poupança, conta salário etc) mas à natureza das quantias nela depositadas, motivo pelo qual mesmo que o devedor recebesse valores de caráter alimentar na referida conta bancária essa circunstância não tornaria protegida, de modo automático, toda e qualquer quantia ali encontrada. Por essa razão, insista-se, não é possível presumir que a medida constritiva recaiu, necessariamente, sobre valores protegidos pela regra da impenhorabilidade ora invocada pelo devedor. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BACENJUD. CONTA SALÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NATUREZA NÃO SALARIAL. PENHORA PERMITIDA. 1. Hipótese de impugnação à penhora Bacenjud de valores oriundos de empréstimo consignado, depositados em conta salário do devedor. 2. O art. 833, inc. IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o", que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia. 3. Na presente hipótese, verifica-se que o valor bloqueado refere-se a crédito decorrente de empréstimo consignado em folha de pagamento que não tem natureza salarial ou alimentar, ainda que depositado em conta denominada ‘salário’. 4.1. Nesse caso, deve ser afastada a aludida impenhorabilidade, reconhecendo-se legítimo o bloqueio dos valores que não têm natureza salarial. Precedentes. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1158803, 07181681320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ATIVOS FINANCEIROS PENHORÁVEIS LOCALIZADOS EM CONTAS BANCÁRIAS DO AGRAVANTE. PENHORA ON LINE. VALORES DITOS DE NATUREZA SALARIAL. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEPÓSITOS DITOS EFETIVADOS EM CONTA SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À EFETIVA EXISTÊNCIA DESSA MODALIDADE DE CONTA BANCÁRIA. DÉFICIT PROBATÓRIO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ACESSÍVEIS AO DEVEDOR NÃO TRAZIDOS AOS AUTOS. INJUSTIFICADA DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS NÃO OBSERVADO DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL REGULARMENTE ORDENADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra. 2. Possibilidade reconhecida de bloqueio de quantia em conta bancária, especialmente porque não comprovado pelo devedor se tratar de conta relativa a serviço específico para apenas receber verba remuneratória. Demonstração de impenhorabilidade não realizada das quantias tornadas indisponíveis pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC. Inviável a pretendida proteção irrestrita para evitar bloqueio judicial e ulterior convolação em penhora de valores existentes em contas bancárias. 3. Não cuidando o devedor de apresentar os elementos de convicção a ele acessíveis, de modo a deixar certa a utilização da conta poupança para a restrita finalidade de formação de reserva de capital com finalidade de investimento ainda que os valores nela depositados não ultrapassem o limite de 40 salários-mínimos, faltará a necessária prova de que a importância tornada indisponível tem natureza de investimento em poupança e, portanto, impenhorável. Ônus probatório não atendido, conforme determina o art. 854, § 3o, I do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão no 1712649, 07095163120238070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. IMPENHORABILIDADE. CONTA SALÁRIO. NÃO DEMONSTRADA. 1. Para a configuração dos requisitos para a citação por edital, qual seja, o citando estar em local ignorado, incerto ou inacessível, devem ser infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive com a requisição de informações pelo Juízo, por meio dos meios disponíveis, tais como INFOSEG e SIEL. 2. No caso, foram realizadas as necessárias diligências para localização do executado/agravado, com consultas aos sistemas INFOSEG e SIEL, além da expedição de ofício à Caixa Econômica Federal. Assim, não verifico a alegada nulidade na citação por edital realizada, pois atendeu aos critérios previstos no art. 256, §3o, do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do art. 854, §3°, do Código de Processo Civil, é ônus do executado/agravante demonstrar que as verbas bloqueadas em conta são impenhoráveis. 4. Desse modo, não foi possível evidenciar a alegada impenhorabilidade, pois restou impossibilitada a identificação da origem da verba, a evolução do saldo, se houve movimentação atípica, com transferência de valores imediatamente anterior ao bloqueio, entre outras relevantes constatações. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão no 1746763, 07321912220228070000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário, por não ter sido evidenciado, pelo devedor, que as quantias objeto de constrição se ajustam à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, inexiste justificativa jurídica para a desconstituição da medida constritiva impugnada. Como reforço argumentativo é preciso destacar que o conteúdo da impugnação à penhora oferecida com amparo na regra prevista no art. 854, § 3o, inc. I, do Código e Processo Civil, deve estar limitado às hipóteses previstas nos incisos do art. 833 do mesmo diploma processual, que devem ser interpretados de modo restritivo. Nesse sentido atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CRÉDITO ORIUNDO DA RECOMPRA, PELO FIES, DE CERTIFICADOS FINANCEIROS DO TESOURO (CFTEs). PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. As hipóteses de impenhorabilidade devem ser interpretadas restritivamente, na medida em que, segundo o artigo 789 do Código de Processo Civil, salvo as exceções expressamente consignadas em lei, todos os bens que integram o patrimônio do executado estão sujeitos à execução. II. Créditos de instituição de ensino oriundos da recompra, pelo Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, de Certificados Financeiros do Tesouro - Série E, não estão compreendidos na regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil. III. Os valores recebidos com a recompra dos CFTEs pelo FIES são incorporados ao patrimônio da instituição de ensino e podem ser utilizados segundo suas escolhas empresariais, de maneira que, por não estarem associados à "aplicação compulsória em educação", não se enquadram na tipologia do inciso IX do artigo 833 do Código de Processo Civil, presente o disposto nos artigos 7o, 9o, 10 e 13 da Lei 10.260/2001. IV. A existência de penhora "no rosto dos autos" não torna excessiva ou desnecessária a penhora de créditos provenientes da recompra, pelo FIES, de CFTEs, na medida em que a efetividade desse tipo de constrição, segundo a inteligência do artigo 860 do Código de Processo Civil, está adstrita a evento futuro e incerto: "bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado". V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1720149, 07298537520228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. VALOR DECORRENTE DE MÚTUO FENERATÍCIO. PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Ao ser disponibilizado na conta bancária do mutuário, o valor mutuado passou a lhe pertencer, podendo ser alvo de bloqueio judicial para saldar dívida de Cumprimento de Sentença em trâmite, principalmente porque a situação não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade do artigo 833 do CPC. 2 - Como a regra é a penhorabilidade do dinheiro, bem que se encontra em primeiro lugar na ordem de preferência do artigo 835 do CPC, as hipóteses legais de impenhorabilidade (artigo 833 do CPC) não comportam interpretação extensiva ou analogia, porque se trata de princípio básico de exegese, segundo o qual normas excepcionais devem ser interpretadas restritivamente. 3 - Constatado que o valor alvo da penhora eletrônica decorreu de mútuo feneratício, revela-se claro que não houve bloqueio via sistema SISBAJUD sobre o saldo da própria conta do Agravante vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS mas, sim, de capital que foi encontrado em sua conta bancária utilizada para movimentações cotidianas. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1410426, 07384186220218070000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022) (Ressalvam-se os grifos) Assim, não está presente, no caso em exame, a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente. Fica dispensado o exame do requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto ao mais convém ressaltar que a gratuidade de justiça tem por finalidade garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização do tema por meio da regra estabelecida no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/01/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/02/2017) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo na regra prevista no art. 4o da LINDB. Os documentos anexados aos autos do processo de origem, notadamente os contracheques referidos no Id. 229316839, revelam que o recorrente recebe remuneração mensal bruta no valor aproximado de R$ 10.000 (dez mil reais) e, líquida, em montante próximo a R$ 8.000 (oito mil reais), ambas as quantias superiores ao limite de 5 (cinco) salários mínimos previsto na Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, ora adotada como parâmetro. Embora o montante referente à renda mensal líquida recebida pelo recorrente também seja superior ao mencionado limite, é preciso ressaltar que o parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta. A remuneração mensal líquida depende dos descontos compulsórios e facultativos que recaem sobre a folha de pagamento e podem variar mês a mês. Assim, adotar esta última como parâmetro geraria variações e insegurança, deturpando a avaliação da efetiva capacidade econômica da parte. A esse respeito atente-se ao teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em benefício do ora recorrente. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em possibilitar o amplo acesso à jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. 4. Convém ressaltar que o parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta. A remuneração líquida depende dos descontos compulsórios e facultativos que recaem sobre a folha de pagamento e podem variar mês a mês. Assim, adotar esta última como parâmetro geraria variações e insegurança, deturpando a avaliação da efetiva capacidade econômica da parte. 4.1. No caso em deslinde a recorrente recebe remuneração mensal bruta que totaliza o montante de R$ 22.292,96 (vinte e dois mil, duzentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos). 4.2. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1814591, 07490810220238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, define como parâmetro para a constatação de hipossuficiência financeira o recebimento de remuneração bruta até 5 (cinco) salários mínimos. 2. O fato de ser a quantia líquida recebida ser inferior ao valor bruto supracitado, em virtude da obtenção de mútuo bancário, não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência econômica da agravante. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1128623, 07142977220188070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, Relator designado: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça. 2. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas nos casos em que existe nos autos, alguma circunstância que comprove a capacidade financeira do requerente. 3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente. 4. Com intuito de preservar a isonomia, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina, como critério objetivo de hipossuficiência, o recebimento de renda mensal bruta de até 05 salários-mínimos. 5. No presente caso, de acordo com os contracheques anexados nos autos originários, verifica-se que a parte agravante possui o recebimento mensal bruto no valor superior a R R$9.200,00 (nove mil e duzentos reais), e após todos os descontos realizados, remanesce a quantia líquida no valor superior a R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). 6. Além disso, ainda é possível analisar que o valor líquido do agravante é reduzido devido aos diversos empréstimos bancários contraídos espontaneamente, não servindo para comprovar a condição de hipossuficiência. 7. Desse modo, cumpre-se destacar que o autor percebe renda mensal superior a 05 salários-mínimos, ficando afastada a probabilidade de provimento do recurso. 8. Logo, considera-se aplicável o parâmetro objetivo previsto na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal acima referido. 9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1908025, 0720741-14.2024.8.07.0000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/08/2024) (Ressalvam-se os grifos) Também não foi demonstrada de modo satisfatório, na situação concreta, a existência de despesas extraordinárias além daquelas decorrentes de gastos habituais e voluntários. Convém acrescentar que o recorrente é patrocinado por advogado particular, circunstância que, embora, em caráter isolado, não constitua fato impeditivo para o deferimento do benefício almejado, nos moldes da regra prevista no art. 99, § 4o, do CPC, deve ser sopesada em conjunto com as demais peculiaridades que cercam a situação concreta. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DEDUZIDA SEM CORRESPONDENTE FUNDAMENTAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. ESPECIAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR, SEM INDICAÇÃO DE ATUAÇÃO PRO BONO. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA REVELADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo requerimento de concessão de gratuidade de justiça no recurso, conforme dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, não se configura a deserção, enquanto não caracterizada a preclusão para o recorrente efetuar o recolhimento do preparo. 2. Não se caracteriza a hipótese de perda superveniente do interesse recursal, em sede de agravo de instrumento, quando, por força do efeito expansivo objetivo, há, abstratamente, a possibilidade de acolhimento da pretensão recursal, com o deferimento da gratuidade de justiça, sendo que, concretamente, tal circunstância ‘se expandirá’ sobre todos os atos processuais praticados posteriormente, incompatíveis com o pronunciamento do Tribunal, notadamente a decisão interlocutória que indeferiu a benesse (efeito expansivo objetivo interno), assim como a própria sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, haja vista que o fundamento de referido decisum foi exatamente o não recolhimento das custas processuais (efeito expansivo objetivo externo). 3. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. 4. Não cuidando o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. 5. A presunção a que se refere a regra posta no art. 99, § 3o, do CPC, não é absoluta, mas juris tantum, podendo ser mitigada pelo julgador em razão das peculiaridades do caso concreto. Assim, aparente nos autos, pelo conjunto dos elementos de convicção nele reunidos, ter capacidade financeira o postulante à gratuidade de justiça, pode, e deve, o juiz efetuar o necessário controle sobre a adequação da concessão do benefício, inclusive porque tal postura atende ao interesse público de conferir valor à previsão constitucional e legal de proteção aos mais carentes. 6. Contradiz a afirmativa de insuficiência financeira a contratação de advogado sem indicação de atuação pro bono. Destoa do padrão de razoabilidade próprio ao ambiente jurídico a alegação de carência de recursos financeiros que prescinde da assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou por entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. 7. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. 8. No caso de improcedência unânime do agravo interno é cabível a aplicação de multa (art. 1021, § 4o, do CPC).” (Acórdão no 1682832, 07393718920228070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DECISÃO SURPRESA. ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. GASTOS VOLUNTÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, desde que reunidas as condições para a análise do mérito do agravo de instrumento. 2. Não caracteriza decisão surpresa o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça com base nos elementos que já constam dos autos. 3. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário. 4. No caso concreto, mesmo considerados os descontos referentes aos empréstimos contraídos e à pensão alimentícia descontada do contracheque do agravante, ainda conta com a renda mensal líquida de R$ 8.395,89, muito acima da média do que recebe a população brasileira. 5. Ainda que a análise do pedido de gratuidade deva considerar a situação concreta e individualizada da parte que requer o benefício, os gastos relatados são insuficientes para atestar a alegada hipossuficiência, por serem voluntários e incompatíveis com sua atual situação financeira. 6. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão no 1830115, 07440171120238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem razoável padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1850681, 07541536720238070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) Em síntese, está demonstrado nos autos que a ora recorrente é financeiramente suficiente. Feitas essas considerações, indefiro os requerimentos de antecipação da tutela recursal e de gratuidade de justiça formulados pelo agravante, bem como concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 99, § 7o, do CPC. Desde logo o recorrente fica advertido de que o descumprimento da presente ordem ensejará o não conhecimento do recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator